Tribunal: TJPA
Processo: 0846148-44.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846148-44.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INSURGÊNCIA QUANTO À PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXTINÇÃO QUE ALCANÇA TÃO SOMENTE AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. MATÉRIA EXAMINADA COM CLAREZA. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM/IPMB contra decisão unipessoal deste relator que, no julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DE PISO SALARIAL, proc. nº 0846148-44.2020.8.14.0301, ajuizada por MARIA DE LOURDES DA SILVA, deu parcial provimento ao apelo, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL RECONHECIDA TÃO SOMENTE PARA ASSEGURAR O RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PARTE EM RELAÇÃO AO QUINQUIDIO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DOCENTE APOSENTADA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 8078063, págs. 1/4), defendeu o agravante que a questão relativa ao fundo de direito foi devidamente sustentada nas razões do apelo.

Aduziu que a agravada se encontra aposentada no cargo de Professor Pedagógico desde 2001, tendo ajuizada a demanda apenas em 2020, ou seja, quando transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

Diante disso, requereu o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que o apelo fosse julgado provido pelo Colegiado em todos os seus termos.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 8462078, pág. 1).

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e coloco-o em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém/IPMB conta decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para tão somente consignar que a prescrição alcança o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação originária, uma vez que cuida de relação de trato sucessivo.

Na espécie, a apelada postulou compelir o agravante ao reajuste de seus proventos de aposentadoria ao piso salarial do magistério, conforme previsto na Lei Nacional nº 11.738/08, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167/DF, bem como o pagamento dos valores pretéritos a título de remuneração paga a menor.

O juízo de origem julgou procedente o pedido e condenou a autarquia previdenciária a reajustar a aposentadoria da apelada de acordo com o piso estabelecido pela Lei Nacional nº 11.738/08, bem como em valores pretéritos a partir de 27/04/2011 (id. 6010159).

A decisão ora impugnada, conforme já ressaltado, deu parcial provimento ao apelo do agravante
para tão somente reconhecer a incidência da prescrição anterior ao quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação, devendo a atualização do valor ter como termo inicial a data de 26/08/2015, para fins de liquidação de sentença, mantendo, no mais, a sentença inalterada quanto aos demais termos.

Conforme assentado, a controvérsia relativa à prescrição foi devidamente objeto de fundamentação do julgado impugnado, ocasião em que restou assentado que a questão sob análise diz respeito à relação de trato sucessivo, de modo que a lesão pelo não pagamento do piso salarial em favor da agravada se renovaria mês a mês.

Nessa esteira, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido, dado que a decisão recorrida enfrentou com exatidão a controvérsia meritória, consoante se pode aferir mediante a leitura do seguinte trecho da decisão ora hostilizada,
verbis
:

“O ente apelante defende a ocorrência da prescrição o fundo de direito, uma vez que a apelada se aposentou no ano de 2001, enquanto que a demanda originária somente foi ajuizada em 17/08/2021. Assim, sustenta ter transcorrido o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, o qual prescreve que ‘as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.’”

“Todavia não é de se olvidar que algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem o prazo estabelecido no mencionado decreto. Em casos assim, a prescrição não encobre toda a pretensão, atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos, conforme o verbete da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”

(...)

“No caso sob exame, a matéria versa sobre reajuste de benefício previdenciário pago pela apelante em razão de reajuste no piso salarial concedido ao magistério em lei nacional. Em situações de igual natureza, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a questão versa sobre relação de trato sucessivo, porquanto não se pretende, no caso, o reconhecimento de um novo direito, mas apenas o reajuste de um benefício que vem sendo alegadamente pago a menor, renovando-se a lesão sucessivamente.”

(...)

“Contudo, fixada a relação de trato sucessivo e certo que a prescrição alcança somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, necessário se faz reformar em parte a sentença. Isso porque, o pronunciamento recorrido condenou a apelante ao pagamento das diferenças retroativas até 27/04/2011, de modo que deveria ser limitada a 26/08/2015, ou seja, 5 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da lide.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu que a prescrição somente alcança parcelas anteriores ao quinquênio legal do ajuizamento da ação originária, revela-se descabida a pretensão recursal do agravante, razão pela qual a mantenho e submeto-a à apreciação do Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2022